Tribunal: STJ
Processo: 0003902-85.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027853 - ES(2025/0315303-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA
ADVOGADOS
: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF046038
CLAUDIO ANUNCIACAO ABRANTES - DF050574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial por ser
intempestivo.
2. O agravante alegou a existência de erro judiciário, pois seguiu
estritamente o prazo apresentado pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo em recurso especial interposto.
III. Razões de decidir
4. É intempestivo o recurso apresentado fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do
do Código de Processo Penal e do art. 994, VIII,
art. 798
c/c
§ 5o, ambos do Código de Processo Penal.
art. 1.003,
5. A decisão que inadmitiu o recurso especial está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser
reconsiderado.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 85494094-4267-4727-b149-da83e6c8ae95

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027853 - ES(2025/0315303-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA
ADVOGADOS
: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF046038
CLAUDIO ANUNCIACAO ABRANTES - DF050574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial por ser
intempestivo.
2. O agravante alegou a existência de erro judiciário, pois seguiu
estritamente o prazo apresentado pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo em recurso especial interposto.
III. Razões de decidir
4. É intempestivo o recurso apresentado fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do
do Código de Processo Penal e do art. 994, VIII,
art. 798
c/c
§ 5o, ambos do Código de Processo Penal.
art. 1.003,
5. A decisão que inadmitiu o recurso especial está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser
reconsiderado.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIA LUZIA MENEZES
SILVA contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ser
intempestivo.
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta a tempestividade do agravo
em recurso especial, aduzindo que se trata de falha do próprio Poder Judiciário, pois seguiu o
prazo apresentado pelo site do Tribunal de origem.
Alega a aplicação dos princípios da confiança, boa-fé e primazia do mérito, bem
como que deve ser reconhecido o erro causado pelo próprio Poder Judiciário.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma. Subsidiariamente, a devolução dos autos ao Tribunal de origem para
saneamento e certificação da tempestividade.
Impugnação às fls. 1.389-1.392.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls.
1.404-1.406).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55956275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:35
Código de Controle do Documento: 62c04521-e746-4ded-872e-9105a15e1b10

VOTO
Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por ser intempestivo.
Conforme consta da decisão atacada, o prazo para a interposição do agravo em
recurso especial é de 15 dias corridos, conforme o art. 798 do Código de Processo Penal e
os arts. 994, VIII,
o
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil.
c/c art. 1.003,
Considerando-se que o agravante foi intimado da decisão que inadmitiu o recurso
especial em
(segunda-feira), consumou-se o prazo de 15 dias para apresentação do
31/3/2025
recurso em
(terça-feira), razão pela qual a petição de recurso protocolizada em
15/4/2025
é intempestiva, ou seja, está fora do prazo autorizado pela lei.
18/4/2025
Remore-se que os prazos do direito processual penal são contados em dias
, não tendo o agravante se desincumbido de comprovar eventual suspensão ou
corridos
interrupção do prazo.
A propósito:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. FEITOS
CRIMINAIS. PRAZOS PEREMPTÓRIOS E CONTÍNUOS. CÔMPUTO EM
DIAS CORRIDOS.
1. A alteração no cômputo dos prazos introduzida pelo Código de Processo Civil
de 2015 não se aplica aos processos criminais.
2. Em feitos criminais, os prazos são peremptórios e contínuos e devem ser
contados em dias corridos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.763.628/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELO NOBRE. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM
EM DIAS CORRIDOS.
CAPUT, DO CPP.
, DO
ART. 798,
ART. 219, CAPUT
CPC.
INAPLICABILIDADE.
SUPERAÇÃO
DA
INTEMPESTIVIDADE.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
AMPARO
JURÍDICO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em razão da disposição específica do
caput, do Código de Processo
art. 798,
Penal, estabelecendo a fluência dos prazos processuais em dias corridos, não é
aplicável, nos processos criminais, a contagem em dias úteis, prevista no art. 219,
caput, do Código de Processo Civil.
2. O pedido de que a intempestividade do recurso especial seja superada em
razão da suposta relevância das teses nele suscitadas é absolutamente carente de
amparo jurídico no ordenamento processual. A tempestividade é requisito recursal
objetivo e obrigatório, cujo descumprimento traz como consequência inafastável o
não conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.792.396/BA,
julgado em
DJe de
)
16/3/2021,
25/3/2021.
Por fim, o agravante não comprovou, por meio de documento idôneo, o suposto erro
material de intimação do sistema PJe.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial, por intempestividade.
2. O agravante foi condenado pelo juízo de primeiro grau por delito previsto no
§1o, inciso IV, da
com pena de 3 anos de reclusão,
art. 16,
Lei no 10.826/2003,
substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.
3. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa,
mantendo a sentença.
Documento eletrônico VDA55956275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:35
Código de Controle do Documento: 62c04521-e746-4ded-872e-9105a15e1b10

4. O recurso especial foi inadmitido por intempestividade, sendo interposto
agravo sustentando a tempestividade do recurso especial com base em captura de
tela do sistema do Tribunal local.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto fora
do prazo de 15 dias corridos pode ser considerado tempestivo, diante da alegação de
erro no sistema do Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
6. O recurso especial foi protocolizado fora do prazo de 15 dias corridos,
conforme

§ 5o, do CPC, e
do CPP, sem
art. 994, inciso VI, c/c art. 1.003,
art. 798
comprovação de suspensão dos prazos processuais.
7. A alegação de erro no sistema do Tribunal de origem não foi comprovada por
documento idôneo, sendo insuficiente a apresentação de captura de tela.
8. Não cabe intimação para comprovação de feriado local, pois não foi alegado
pelo agravante como razão do erro do sistema.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos é intempestivo. 2. A alegação de erro no sistema do Tribunal de origem
deve ser comprovada por documento idôneo. 3. Não cabe intimação para
comprovação de feriado local se não alegado como razão do erro do sistema".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 5o;
art. 994, inciso VI;
art. 1.003,
CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 798.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
AREsp 2.625.593/MA,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 15.10.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.402.319/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
10/9/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55956275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:35
Código de Controle do Documento: 62c04521-e746-4ded-872e-9105a15e1b10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0315303-5
AREsp 3.027.853 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039028520228080035 00306431220158080035 306431220158080035
39028520228080035
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA
ADVOGADOS
: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF046038
CLAUDIO ANUNCIACAO ABRANTES - DF050574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: RUBENS CANDIDO NUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIA LUZIA MENEZES SILVA
ADVOGADOS
: TIAGO BERNARDO CHAVES - DF046038
CLAUDIO ANUNCIACAO ABRANTES - DF050574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449065119881113@
2025/0315303-5 - AREsp 3027853 Petição : 2025/0097060-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:59
Código de Controle do Documento: 341AA952-C790-49F0-8C90-1D32AABDEF43